Tribunal: TJSP
Processo: 2122219-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - possibilidade – açodada prolação de r. sentença de extinção que acarretou em prejudicialidade do recurso - agravo de instrumento que não foi conhecido – informação da embargante de que o i. magistrado "a quo" reconsiderou a r. sentença, anulando-a - nulidade do v. acórdão que se impõe – concessão de efeito suspensivo ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - possibilidade – açodada prolação de r. sentença de extinção que acarretou em prejudicialidade do recurso - agravo de instrumento que não foi conhecido – informação da embargante de que o i. magistrado "a quo" reconsiderou a r. sentença, anulando-a - nulidade do v. acórdão que se impõe – concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – embargos acolhidos, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2122219-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PROGRESSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA, são
embargados SUAPE PORCELANATO S.A. e PAMESA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122219-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18280 - abo
2
VOTO No: 18280
COMARCA: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
EMBGTE. : Progresso Representações Comerciais S/C Ltda
EMBGDO. : Suape Porcelanato S/A e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - possibilidade açodada prolação de r.
sentença de extinção que acarretou em prejudicialidade do
recurso - agravo de instrumento que não foi conhecido
informação da embargante de que o i. magistrado “a quo”
reconsiderou a r. sentença, anulando-a - nulidade do v.
acórdão que se impõe concessão de efeito suspensivo ao
recurso de agravo de instrumento embargos acolhidos, com
determinação e observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122219-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18280 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante contra r. despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Mauricio
Tini Garcia, que nos autos da ação declaratória ajuizada pela recorrente, indeferiu
a justiça gratuita à mesma.
Alegando vícios no v. acórdão, a embargante a existência de
vícios.
É o relatório.
A decisão hostilizada indeferiu a concessão de justiça gratuita à
autora, aqui embargante, em ação declaratória ajuizada em face dos
embargados.
Desta decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento.
Ocorre que em exame de admissibilidade e de consulta aos autos
subjacentes, em especial através do sítio eletrônico deste E. TJSP, foi constatada
a imediata prolação de r. sentença de extinção, sem julgamento de mérito, por
ausência de recolhimento de custas iniciais.
Diante de deste fato superveniente e prejudicial, esta C. Câmara
de Direito Privado houve por bem em não conhecer do recurso de agravo de
instrumento, cuja ementa é a seguinte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita pessoa jurídica -
indeferimento em 1o Grau - pesquisa em andamento processual de
primeira instância - prematura prolação de sentença com determinação de
cancelamento da distribuição - perda de objeto - prejudicialidade -
precedentes - recurso não conhecido.”
Irresignada, a recorrente opôs os presentes aclaratórios contra a
decisão colegiada.
Informa que o i. magistrado reconsiderou a r. decisão que
cancelou a distribuição, entendendo que fosse melhor aguardar o julgamento do
agravo de instrumento.
É o que se vê às fls. 05:
“1. Fls. 382/413: Tendo em vista o recurso pendente de julgamento,
revogo de ofício a sentença prolatada a fls. 388/389 para que produza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122219-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18280 - abo
4
seus jurídicos e legais efeitos.
2. Aguarde-se em cartório o desfecho recursal.
3. Int. Dilig.”
Pretende, através desses aclaratórios, seja declarado nulo o v.
acórdão para, concedido o efeito suspensivo, que seja apreciado o mérito do
agravo de instrumento e a ele dado provimento, notadamente para a concessão
da gratuidade judiciária.
Com razão a recorrente.
De fato, extrai-se do processado que houve prematura prolação
de r. sentença, no que ensejou na decisão colegiada embargada face à
prejudicialidade recursal.
Assim, deve ser declarada a nulidade do v. acórdão proferido às
fls. 59/62, dos autos principais, devendo o recurso de agravo de instrumento
retornar a este Relator para análise do pretendido.
E justamente a fim de evitar que a decisão de extinção dos autos
subjacentes se repita e nos termos do art. 99, § 2o do CPC, atribui-se ao recurso
de agravo de instrumento o efeito suspensivo.
Providencie a zelosa Serventia a cópia dessa decisão colegiada a
ser remetida ao i. magistrado “a quo” com brevidade possível.
Após a publicação da decisão colegiada, e escoado prazo de
eventual interposição de recurso, tornem os autos conclusos para análise do
recurso de agravo de instrumento.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS
com
determinação e observação supra.
ACHILE ALESINA
Relator